Tribunal: TJDFT
Processo: 0713761-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0713761-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: IVAN SALES DOS ANJOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por IVAN SALES DOS ANJOS (ID 49619123) em face da decisão pela qual determinei a expedição do precatório (ID 48790313). Os presentes autos vieram-se conclusos em 01/02/2024 (certidão de ID 55421107). Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Nos presentes embargos suscita-se omissão em relação ao pedido de pagamento preferencial. Feita a análise detida do conteúdo deste feito, verifica-se, no entanto, que não se constata a existência de aludido vício, na medida em que a aferição do suposto direito é feita pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE), a quem compete, dentre outras atribuições, autuar o precatório e processar o seu pagamento, nos termos ditados pelo art. 227 da Resolução 02/2021 deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “Art. 227. À Coordenadoria de Conciliação de Precatórios — COORPRE compete: I — autuar precatórios e requisitar ao ente devedor o pagamento; II — realizar expediente cartorário e atos ordinatórios relativos à gestão e ao processamento de precatórios; III — prestar atendimento ao público e orientar sobre o processo de pagamento de precatórios; IV — analisar a regularidade e homologar o acordo direto de precatórios, bem como processar seu pagamento; V — elaborar e revisar cálculos para pagamento de valor devido em sede de precatório; VI — analisar e elaborar decisões, despachos e sentenças no curso do procedimento para pagamento de precatório; VII — elaborar, atualizar e zelar pelo rigoroso cumprimento da lista cronológica e publicá-la no site do TJDFT; VIII — auxiliar o Presidente na gestão e controle da movimentação financeira da conta especial do TJDFT para pagamento de precatórios; IX — auxiliar o Presidente a realizar a gestão de precatórios conjuntamente com o Tribunal Regional Federal da 1a Região e o Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, bem como realizar o repasse de recursos necessários ao pagamento dos precatórios d responsabilidade desses Tribunais; X — assessorar o Presidente nas tratativas destinadas à homologação do Plano Anual de Pagamento de Precatórios apresentado pelo ente devedor, bem como publicar e fiscalizar o seu regular cumprimento; XI — apresentar manifestação em procedimento próprio com o objetivo de assessorar o Presidente do TJDFT a decidir pela realização de sequestro na hipótese de inadimplência dos entes devedores; XII — prestar contas sobre a gestão de precatórios aos órgãos de controle e tribunais interessados; XIII — divulgar informações pertinentes à gestão de precatórios”. Cumpre aqui ressaltar, ainda, que segundo consta da Resolução CNJ 303/2019, o direito de superpreferência por idade deve ser aferido de ofício, com base nos documentos constantes dos autos (art. 9o, parágrafo 2o). Sendo assim, uma vez expedido o precatório, competirá à COORPRE, seja de ofício, seja por meio de requerimento, aferir a existência de preferência constitucional. Ante o exposto, sem mais delongas, nego provimento aos embargos de declaração. Cumpram-se determinações anteriores. Intimem-se. Brasília-DF., 6 de fevereiro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator